Tribunal: STF
Processo: AI 135022
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-07-25
Data de publicação: 1991-07-25

Ementa:
-Coisa Julgada: garantia constitucional: ofensa inexistente.
2.       Não  ofende a garantia  constitucional  da  coisa  julgada a
decisão que, na execução trabalhista, da interpretação   razoável  ao
acórdão  condenatório  de  modo  a  emprestar-lhe  efeito  util,   ao
contrario da insanavel contradição  que  resultaria  do  entendimento
sustentado pela agravante.
3.       Agravo  de  instrumento:  traslado   deficiente:   falta  do
acórdão dos embargos de declaração (Súmula 288).
4.       Opostos  embargos  declaratorios  sobre  o tema reagitado no
recurso extraordinário,  o  acórdão  que  os  apreciou,  embora  para
rejeita-los, se integra a fundamentação da decisão  recorrida,  sendo
essencial, pois, o conhecimento dos termos do primeiro para julgar da
admissibilidade do recurso extraordinário: se, "in concreto",  o  que
se julgou nos embargos de declaração e relevante ou não, e juízo  que
compete ao Tribunal, não, "data venia", a agravante.